Tribunal: TJSP
Processo: 2020636-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2020636-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANGELA
MARIA PERRETTI e Paciente CHARITY MBITHE MATU, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2020636-55.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
ANGELA MARIA PERRETTI
Paciente:
CHARITY MBITHE MATU
Voto no:
29115
Habeas Corpus Sustação cautelar do regime
semiaberto Possibilidade Monitoramento
eletrônico
constatou
que
a
paciente
permaneceu dois dias longe sua residência - A
paciente violou as regras estabelecidas para
gozo da Saída Temporária, o que configura
falta grave - Magistrado de 1o grau sustou
cautelarmente
o
regime
intermediário,
regredindo a sentenciada ao regime fechado
Sustação cautelar constitui poder de cautela
do Juiz das Execuções Constrangimento
ilegal inexistente Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada ANGELA MARIA PERRETTI, em favor de CHARITY
MBITHE MATU, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo/SP.
Conforme se depreende da inicial, a
impetrante alega, em suma, que o constrangimento ilegal do qual a paciente
está a padecer decorre do fato de ter sido sustado cautelarmente o regime
semiaberto.
Dessa forma requer, em sede de liminar, a
cassação da r. decisão proferida pelo Juízo de piso, eis que desprovida de
fundamentação idônea, de modo que pleiteia a reinserção da paciente no
regime semiaberto, a que diz fazer jus.
Colhe-se dos autos que, na sessão de
julgamento realizada em 28 de fevereiro de 2020, esta E. 7a Câmara de
Direito Criminal, indeferiu in limine o processamento da presente
impetração, com base no artigo 663 do CPP e no artigo 248, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de Habeas Corpus no 128.348/SP, concedeu a ordem, de ofício, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito deste writ, como
entender de direito.
A ordem foi cumprida (fls. 122/123), foram
prestadas as informações e a D. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 132/137).
É o relatório.
O writ não comporta acolhimento.
Consta dos autos que a paciente foi
denunciada, processada e ao final condenada pela prática de tráfico de
drogas, a resgatar pena em regime inicial semiaberto. Informa que apelou
da r. sentença, porém, o recurso ainda não restou julgado. Afirma que foi
beneficiada com a saída temporária de Natal/Ano Novo 2019.
Ocorre que o monitoramento eletrônico
constatou violação das regras estabelecidas para o benefício, o que
configura falta grave. Diante disso, o Magistrado de 1o grau sustou
cautelarmente o regime intermediário, regredindo a sentenciada ao regime
fechado.
A impetração volta-se contra tal deliberação,
sob o argumento de que a providência não podia ser tomada, pois a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observância do perímetro estabelecido para monitoramento da tornozeleira
eletrônica não configura falta grave.
Ocorre que, diversamente do quanto alegado
pela defesa, ao ser beneficiada a paciente foi devidamente advertida e
assumiu obrigação de cumprir as condições que lhe foram impostas no
momento da Saída Temporária (fls. 60/68), de modo que, com tais
deslocamentos, ela infringiu o quanto estabelecido no artigo 46, inciso
VII da Resolução SAP no 144/2010, e no artigo 39, inciso V, da Lei de
Execução Penal, o que configura falta grave, consoante dispõe o artigo
50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
Note-se, a sentenciada não seguiu à risca as
recomendações que lhe foram feitas, ultrapassou o limite máximo de
distanciamento da residência e permaneceu fora de sua residência por
dois dias conforme consta do mapa e documento de fls. 58/59.
Assim, o comportamento da paciente durante
a saída temporária mostrou-se inadequado, na medida em que revelou
menoscabo para com a benesse concedida, pois burlou e frustrou a
confiança que lhe foi depositada.
Desse modo, agiu corretamente a autoridade
impetrada ao determinar cautelarmente a sustação do regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Isso porque está praticamente pacificado na
jurisprudência o entendimento de que pode o Juiz da execução, no
exercício do seu poder geral de cautela, determinar a permanência do
sentenciado em regime prisional mais severo, ante a notícia da prática de
falta grave, até o desfecho do incidente relativo à regressão, visto que tal
providência que se encontra no âmbito dos poderes gerais de cautela do
magistrado das execuções, no mister de zelar pelo correto cumprimento da
pena, conforme disposto no artigo 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal.
A referida providência, que não ostenta
caráter de definitividade mostra necessária para garantir a efetividade da
decisão que venha a ser proferida no procedimento disciplinar com vistas à
regressão.
Ademais, seria ilógico e de nenhum efeito
prático que a reeducanda que descumpriu as regras da Saída Temporária
permanecesse no mesmo regime, posto que, seu comportamento, por si só,
deixa entrever a falta de comprometimento com a correta e regular
execução da pena.
Aqui,
a
medida
liminar
é
necessária,
manifesto o periculum libertatis, na disciplina subsidiária do art. 312, do
CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
7
A desídia em tela indica escopo de evasão à
responsabilidade penal e aduz a ameaça à ordem pública imanente à inércia
que desafia a autoridade do julgado e desacredita a coercibilidade da lei
penal, pondo em causa os escopos preventivos gerais, positivos (confiança
social na força da lei) e negativos (desestímulo à violação da lei), da pena,
que concretizam o conceito de ordem pública, à medida que militam na
manutenção do estado normal de coisas.
Sublinhe-se que não vige na execução o
impedimento existente durante o processo de conhecimento para lançar
estes argumentos como espeques da prisão preventiva, pois aqui ao
contrário de lá não está a assistir a executada a presunção de inocência,
dada a existência de um título executivo penal e, como é cediço, o processo
de execução é aparelhado à satisfação do título.
Note-se que não há qualquer ressalva à
necessidade de recolher a cativa em estabelecimento compatível com o
regime imediatamente anterior ao que se encontrava, nem para fins de
regressão, tampouco para fins de sustação cautelar (mormente neste último
caso, quando a segregação, conforme já salientado, não é dotada de
definitividade).
Enfim, realmente, não cabia outra atitude ao
magistrado a não ser sustar o referido benefício.
Diante
desse
quadro,
não
se constata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020636-55.2020.8.26.0000 -Voto no
8
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita de cognição
sumária do writ.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DENEGO a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator